Tribunal: TCU
Processo: 011.881/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de membro do Ministério Público. Embargos de declação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Ministério Público Federal.